Tribunal: TJES
Processo: 0001384-75.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001384-75.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTIELIS MIRANDA SAINT CLAIR

APELADO: LUIS MATEUS ALMEIDA CEZAR

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 4807241) interposta por
ALTIELIS MIRANDA SAINT CLAIR
em face da r. sentença (ID. 4807238) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí-ES que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
LUIS MATEUS ALMEIDA CEZAR
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o apelante em danos materiais no importe de R$ 41.456,50 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante alega ausência de citação no processo, argumentando que houve claro prejuízo para sua defesa, uma vez que o advogado dativo designado não compareceu à audiência de Instrução e Julgamento, assim como não apresentou Alegações Finais. Dessa forma, requer a nulidade do processo desde a citação.

Ademais, pleiteia pela reforma da r. sentença no que tange ao valor fixado à título de danos materiais, para que seja considerado o orçamento de menor valor, bem como aduz sobre a necessidade de que o juiz seja assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Contrarrazões não apresentadas (ID. 4807245).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível (ID. 4807241) interposta por
ALTIELIS MIRANDA SAINT CLAIR
em face da r. sentença (ID. 4807238) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí-ES que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por
LUIS MATEUS ALMEIDA CEZAR
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o apelante em danos materiais no importe de R$ 41.456,50 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante alega ausência de citação no processo, argumentando que houve claro prejuízo para sua defesa, uma vez que o advogado dativo designado não compareceu à audiência de Instrução e Julgamento, assim como não apresentou Alegações Finais. Dessa forma, requer a nulidade do processo desde a citação.

Ademais, pleiteia pela reforma da r. sentença no que tange ao valor fixado à título de danos materiais, para que seja considerado o orçamento de menor valor, bem como aduz sobre a necessidade de que o juiz seja assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar a preliminar suscitada.

Preliminar de ausência de citação:

De acordo com os artigos 239 e 246 do CPC, para que se tenha a validade do processo, é imprescindível que ocorra a citação do réu, sendo considerada nula a citação que não observar as prescrições legais. Ou seja, apenas caso a citação não ocorra ou seja considerada nula, é que os demais atos do processo poderão ser invalidados.

A citação pode se dar por quatro formas, sendo uma delas por meio de
Oficial de Justiça
, que somente será realizada quando não for possível a realização da citação por correio ou quando essa se demonstrar frustrada.

Compulsando aos autos, verifico que a
preliminar suscitada não merece prosperar, uma vez que o apelante foi intimado pessoalmente por Oficial de Justiça (págs. 187/188 - arquivo digital ID. 4807234). Conforme a certidão juntada, observa-se que a intimação ocorreu na data 26/02/2021, momento em que foi informado ao apelante acerca do teor do mandado, sendo-lhe entregue cópia.

Ademais, insta destacar que no âmbito do processo civil é necessário que haja demonstração de efetivo prejuízo. Contudo, o que pese a alegação do apelante, este possuía ciência do processo, o advogado dativo apresentou contestação e na audiência de Instrução e Julgamento lhe foi designado outro advogado dativo para representação de seus interesses.

Dessa forma, em todos os momentos processuais, foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo passível a alegação de prejuízo gerado.

Rejeito, assim, a preliminar e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do litígio em questão.

Em síntese, trata-se de Ação de Reparação de Dano, em que o autor conduzia seu veículo pela Rodovia Sebastião Ribeiro (ES 482), realizando o percurso percurso Celina x Guaçuí, em sua mão da direção, quando foi atingido do lado esquerdo na parte dianteira de seu veículo, por uma caminhonete que seguia no sentido contrário, eis que o condutor perdeu o controle e invadiu a contramão.

Após o episódio, ainda no local as partes entraram em acordo quanto ao prejuízo material, tendo o apelante assumido a responsabilidade pelo acidente e se comprometido a pagar todos os prejuízos do apelado. Contudo, não foi cumprido o acordo celebrado e após diversas tentativas para que houvesse o pagamento, foi procurada a via judicial para resolução do conflito, trazendo o montante médio de R$ 41.456,50, (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), visto que realizou o orçamento em 03 oficinas mecânicas.

Na r. sentença, foi reconhecida a culpa por parte do apelante e, ainda, o condenou em danos materiais no importe de R$ 41.456,50 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em fase recursal, cinge-se a controvérsia sobre o valor referente à indenização de danos materiais e a necessidade de que o juiz estivesse assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Após detida análise dos autos, assim como do estado do carro após a colisão frontal (“mídias pág 57” no arquivo digital ID 4807241), é fato incontroverso a necessidade de realização de reparos ao veículo, principalmente quanto à gravidade da batida.

Além disso, convém colacionar que o dano gerado ao veículo afasta, a minha sentir, a semântica da palavra “somente” utilizada pelo apelante na frase “
o veículo foi amassado somente do lado do motorista
” (pág. 05, ID 4807241), visto a dimensão do dano ocasionado, o qual não é necessário qualquer perito para observar e compreender o efetivo prejuízo.

Dessa forma, tratando-se de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, demonstrada a culpa do apelante pelos danos ocasionados ao veículo da autora, impõe-se o dever de indenizar.

O apelado, para embasar o pedido de reparação, realizou três orçamentos para reparo das avarias causadas em seu veículo, vejamos:
(i)
"ISMAEL MARCOS COSTA SILVA MARKES CAR" no valor de R$ 41.836,00 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e seis reais), pág. 36 do arquivo digital ID 4807234;
(ii)

“JAGUAR PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS” no valor de R$ 40.697,50 (quarenta mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), pág. 38 do arquivo digital ID 4807234, e;
(iii)

“RAPHAEL DE SOUZA GOMES 11864162708 POLICAR GUAÇUÍ” no valor de R$ 41.836,00 (quarenta e um mil oitocentos e trinta e seis reais), pág. 40 do arquivo digital ID 4807234.

O juízo
a quo
acolheu a média aritmética dos valores apresentados, ante a inexistência de demais provas que pudessem afastar a validade dos orçamentos trazidos aos autos. Neste sentido, não vejo motivos para descortinar a lógica já perfilhada do magistrado em realizar a média dos orçamentos registrados, ainda mais considerando o lapso temporal entre a apresentação dos respectivos orçamentos do autor e a presente data, bem como a diferença mínima que perfaz os valores (menos de 1% - um por cento).

Além disso, ressalto que o acerca do valor fixado na sentença a título de danos materiais não precisa necessariamente ser o mais baixo orçado. O valor do dano apenas não pode estar fora da média de mercado e, nesse passo, observo que o MM. juízo de primeiro grau agiu dentro dos parâmetros legais ao fixar o valor de R$ 41.456,50 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), considerando a média obtida pelos três orçamentos apresentados.

Assim, diante das premissas expostas, entendo que não merece retoques a sentença atacada.

Portanto,
CONHEÇO
do apelo interposto para, no tocante ao mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Ante o improvimento da apelação, em fase recursal
majoro a verba honorária para 12% (doze por cento)
. Contudo, como o apelante ALTIELIS MIRANDA SAINT CLAIR é detentor do benefício da assistência judiciária gratuita, suspende-se a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. MÉDIA ENTRE OS ORÇAMENTOS APRESENTADOS. DESNECESSIDADE DE SER CONSIDERADO O VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de citação quando, da análise dos autos, verifica-se que a parte foi efetivamente citada.

2. Tratando-se de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, demonstrada a culpa do apelante pelos danos ocasionados ao veículo da autora, impõe-se o dever de indenizar.

3. O valor fixado a título de danos materiais não precisa necessariamente ser o mais baixo orçado.

4. O juiz
a quo
agiu dentro dos parâmetros legais ao fixar o valor de indenização de danos materiais, uma vez que o valor apenas não pode estar fora da média de mercado.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.